Tribunal: TJDFT
Processo: 0710353-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710353-83.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TEREZA JOANA GONCALVES DE JESUS, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, TEREZA JOANA GONCALVES DE JESUS D E S P A C H O Defiro o prazo solicitado pela autora na petição de ID 56210328. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator